Tribunal: TJPA
Processo: 0003889-32.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS E CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÃFICO DE DROGAS) PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI (CONSUMO PESSOAL). POSSIBILIDADE. AUSÃNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO Ã TRAFICÃNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS DESACOMPANHADA DE QUALQUER MATERIAL TÃPICO DA MERCANCIA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÃRIO. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DO TRÃFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL ART. 28 DA LEI 11.343/06.Quanto a tese de absolviÃ§Ã£o, por insuficiÃªncia de provas, entendo que nÃ£o assiste razÃ£o os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade do delito restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicÃ§Ã£o: i) boletim de ocorrÃªncia policial (fl. 3 do IPL); ii) auto de apreensÃ£o de objetos (fl. 7 do IPL); iii) laudo toxicolÃ3gico definitivo, com a conclusÃ£o que da anÃ¡lise do produto encontrado na posse do rÃ©u, obteve-se o resultado positivo para a substÃ¢ncia quÃmica Tetrahidrocanabinol (THC), princÃpio ativo da Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como âmaconhaâ. (fl. 41). A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas transcrito nos autos. No caso em tela, havia denÃºncia anÃ ́nima noticiando o envolvimento de uma pessoa com as mesmas vestimentas do apelante que estaria comercializando drogas no local indicado na peÃ§a acusatÃ3ria, a qual restou confirmada pelos policiais que, ao vistoriarem o local onde o acusado RAY DA SILVA AMARAL estava e encontraram alÃ©m de drogas, uma faca, material destinado para cortar a maconha para fracionÃ¡-la com outras pessoas.Nota-se que o apelante no momento da abordagem, estava na companhia de outras pessoas, dentre elas a pessoa o traficante conhecido naquela regiÃ£o que se chamava EDIVANILDO, jÃ¡ falecido e analisando todos os depoimentos verifica-se que nÃ£o hÃ¡ como ter certeza da prÃ¡tica do trÃ¡fico de drogas por parte do apelante Ray da Silva Amaral, uma vez que o principal depoimento que poderia lhe incriminar nÃ£o demonstrou certeza na afirmaÃ§Ã£o de quem de fato estava realizando o trÃ¡fico naquele momento, pois o simples fato de uma pessoa estar ali consumindo nÃ£o significa dizer que infringiu o tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas.Destaco que o prÃ3prio policial VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES, informou que jÃ¡ havia prendido EDIVANILDO, por trÃ¡fico de drogas anteriormente, e que era conhecido na Ã¡rea por esta prÃ¡tica criminosa, e claramente afirmou em seu depoimento que desconhecia o envolvimento pretÃ©rito do apelante na prÃ¡tica do crime de trÃ¡fico, pois o mesmo Ã© rÃ©u primÃ¡rio.Assim, nÃ£o se verifica nos autos prova suficiente a vincular somente o apelante Ã droga apreendida, pois havia outras pessoas no local que estavam usando droga, bem como pelo fato do apelante ter afirmado com coerÃªncia os fatos. Quanto ao policial militar VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES o mesmo relatou em juÃzo que havia vÃ¡rias pessoas no local indicado na denÃºncia anÃ ́nima e que a droga apreendia foi encontrada prÃ3ximo de um aÃ§aizeiro, onde se encontravam vÃ¡rios jovens viciados no consumo de maconha, diante da situaÃ§Ã£o a referida testemunha resolveu levar para delegacia apenas o apelante Ray da Silva Amaral e Edivanildo Caldas Oliveira (falecido). AlÃ©m disso, afirmou que nÃ£o chegou a presenciar ato de traficÃ¢ncia do apelante, ou qualquer relato das pessoas ali presente sobre tal conduta.Adianto que apÃ3s detida anÃ¡lise dos autos nÃ£o entendo ter restado provada a prÃ¡tica do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por nÃ£o haver nos autos provas suficientes para sustentar a condenaÃ§Ã£o, razÃ£o pela qual procederei Ã desclassificaÃ§Ã£o para porte para consumo prÃ3prio. Do detido exame dos autos, impende consignar que, efetivamente, os depoimentos testemunhais e os demais elementos de prova colacionado aos autos nÃ£o se mostram suficientes a comprovar a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico tendo em vista que pecam pela fragilidade no que concerne Ã busca da verdade real, deles nÃ£o se extraindo, de maneira lÃmpida, a culpabilidade do rÃ©u no que tange ao crime de trÃ¡fico de drogas.Note-se que a suposta ligaÃ§Ã£o do apelante Ã droga (maconha) apreendida se fundou apenas pelo rÃ©u estar prÃ3ximo ao local em que a droga foi encontrada, o que nÃ£o torna indiscutÃvel a autoria delitiva, especialmente se levado em conta que se tratava em conhecido ponto de trÃ¡fico de drogas com circulaÃ§Ã£o de diversos viciados.Assim, os fatos relatados deixam dÃºvidas acerca da autoria do crime de trÃ¡fico de drogas em relaÃ§Ã£o ao apelante, uma vez que os depoimentos trazidos nos autos nÃ£o demonstram a certeza necessÃ¡ria para o juÃzo condenatÃ3rio, em razÃ£o da ausÃªncia de testemunha ocular do trÃ¡fico, bem como pela pequena quantidade de drogas apreendia no local (17,2g de maconha).Tem-se, portanto, do acervo probatÃ3rio constante nos autos, que a acusaÃ§Ã£o nÃ£o se desincumbiu do Ã ́nus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas nÃ£o conduzem Ã comprovaÃ§Ã£o da mercancia, nÃ£o tendo a polÃcia apreendido o apelante na prÃ¡tica do ato ilÃcito de trÃ¡fico de drogas, assim como nenhuma testemunha confirmou ter comprado drogas com o apelante, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais o que se observa Ã© uma grande contradiÃ§Ã£o, nÃ£o havendo apreensÃ£o de material algum na posse do apelante que leve Ã conclusÃ£o de que a droga apreendida se destinava Ã venda ou que era de sua propriedade. NÃ£o foi aprendida balanÃ§a, material para embalagem, como barbante, saco plÃ¡stico, ou similar, ou quantidade de dinheiro na posse do apelante, razÃ£o pela qual me faz concluir pela dÃºvida da prÃ¡tica do trÃ¡fico de drogas.EsclareÃ§o tambÃ©m que o artigo 28, Â§2Âº, da Lei de Drogas, ensina que para se caracterizar o consumo pessoal, o juiz deverÃ¡ observar a natureza e a quantidade da substÃ¢ncia apreendida, ao local e Ã s condiÃ§Ãμes em que se desenvolveu a aÃ§Ã£o, Ã s circunstÃ¢ncias sociais e pessoais, bem como Ã conduta e aos antecedentes do agente.Assim, como sustentado em linhas volvidas, a pequena quantidade de droga e as condiÃ§Ãμes em que se desenvolveu a apreensÃ£o nÃ£o fomenta o convencimento acerca de sua destinaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico, merecendo a conduta descrita na denÃºncia, portanto, ser desclassificada e reenquadrada no tipo penal do art. 28, da Lei 11.343/2006.Diante do exposto, CONHEÃO do presente recurso e LHE DOU PROVIMENTO para desclassificar o crime de TrÃ¡fico de Drogas para a infraÃ§Ã£o prevista no artigo 28 da Lei nÂº 11.343/2006 (uso de drogas), devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de SalinÃ3polis/PA, por ser o competente para o julgamento do presente feito, possibilitando, desta forma, a aplicaÃ§Ã£o dos institutos benÃ©ficos previstos no art. 72 da Lei n. 9.099/95 c/c 383, Â§2Âº, CPP. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, Ã unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator. SessÃ£o de Julgamento presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0003889-32.2016.814.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
RAY DA SILVA AMARAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI (CONSUMO PESSOAL). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS DESACOMPANHADA DE QUALQUER MATERIAL TÍPICO DA MERCANCIA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL ART. 28 DA LEI 11.343/06.
Quanto a tese de absolvição, por insuficiência de provas, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
do delito restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
i)
boletim de ocorrência policial (fl. 3 do IPL);
ii)
auto de apreensão de objetos (fl. 7 do IPL);
iii)
laudo toxicológico definitivo, com a conclusão que da análise do produto encontrado na posse do réu, obteve-se o resultado positivo para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como ¿maconha¿. (fl. 41).
A
autoria
, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas transcrito nos autos.
No caso em tela, havia denúncia anônima noticiando o envolvimento de uma pessoa com as mesmas vestimentas do apelante que estaria comercializando drogas no local indicado na peça acusatória, a qual restou confirmada pelos policiais que, ao vistoriarem o local onde o acusado
RAY DA SILVA AMARAL
estava e encontraram além de drogas, uma faca, material destinado para cortar a maconha para fracioná-la com outras pessoas.
Nota-se que o apelante no momento da abordagem,
estava na companhia de outras pessoas, dentre elas a pessoa o traficante conhecido naquela região que se chamava EDIVANILDO, já falecido e analisando todos os depoimentos verifica-se que não há como ter certeza da prática do tráfico de drogas por parte do apelante Ray da Silva Amaral
, uma vez que o principal depoimento que poderia lhe incriminar não demonstrou certeza na afirmação de quem de fato estava realizando o tráfico naquele momento, pois o simples fato de uma pessoa estar ali consumindo não significa dizer que infringiu o tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
Destaco que o próprio policial
VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES,
informou que já havia prendido EDIVANILDO, por tráfico de drogas anteriormente, e que era conhecido na área por esta prática criminosa, e claramente afirmou em seu depoimento que desconhecia o envolvimento pretérito do apelante na prática do crime de tráfico, pois o mesmo é réu primário.
Assim, não se verifica nos autos prova suficiente a vincular somente o apelante à droga apreendida, pois havia outras pessoas no local que estavam usando droga, bem como pelo fato do apelante ter afirmado com coerência os fatos.
Quanto ao policial militar
VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES
o mesmo relatou em juízo que havia várias pessoas no local indicado na denúncia anônima e que a droga apreendia foi encontrada próximo de um açaizeiro, onde se encontravam vários jovens viciados no consumo de maconha, diante da situação a referida testemunha resolveu levar para delegacia apenas o apelante Ray da Silva Amaral e Edivanildo Caldas Oliveira (falecido). Além disso, afirmou que não chegou a presenciar ato de traficância do apelante, ou qualquer relato das pessoas ali presente sobre tal conduta.
Adianto que após detida análise dos autos não entendo ter restado provada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
por não haver nos autos provas suficientes para sustentar a condenação, razão pela qual procederei à desclassificação para porte para consumo próprio.
Do detido exame dos autos, impende consignar que, efetivamente, os depoimentos testemunhais e os demais elementos de prova colacionado aos autos não se mostram suficientes a comprovar a ocorrência do crime de tráfico tendo em vista que pecam pela fragilidade no que concerne à busca da verdade real, deles não se extraindo, de maneira límpida, a culpabilidade do réu no que tange ao crime de tráfico de drogas.
Note-se que a suposta ligação do apelante à droga (maconha) apreendida se fundou apenas pelo réu estar próximo ao local em que a droga foi encontrada, o que não torna indiscutível a autoria delitiva, especialmente se levado em conta que se tratava em conhecido ponto de tráfico de drogas com circulação de diversos viciados.
Assim, os fatos relatados deixam dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas em relação ao apelante, uma vez que os depoimentos trazidos nos autos
não demonstram a certeza necessária para o juízo condenatório
, em razão da ausência de testemunha ocular do tráfico, bem como pela pequena quantidade de drogas apreendia no local (17,2g de maconha).
Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos, que a acusação
não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas não conduzem à comprovação da mercancia
, não tendo a polícia apreendido o apelante na prática do ato ilícito de tráfico de drogas, assim como nenhuma testemunha confirmou ter comprado drogas com o apelante, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais o que se observa é uma grande contradição, não havendo apreensão de material algum na posse do apelante que leve à conclusão de que a droga apreendida se destinava à venda ou que era de sua propriedade. Não foi aprendida balança, material para embalagem, como barbante, saco plástico, ou similar, ou quantidade de dinheiro na posse do apelante, razão pela qual me faz concluir pela dúvida da prática do tráfico de drogas.
Esclareço também que o artigo 28, §2º, da Lei de Drogas, ensina que para se caracterizar o consumo pessoal, o juiz deverá observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Assim, como sustentado em linhas volvidas, a pequena quantidade de droga e as condições em que se desenvolveu a apreensão não fomenta o convencimento acerca de sua destinação para o tráfico,
merecendo a conduta descrita na denúncia, portanto, ser desclassificada e reenquadrada no tipo penal do art. 28, da Lei 11.343/2006
.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para desclassificar o crime de Tráfico de Drogas para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso de drogas), devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Salinópolis/PA, por ser o competente para o julgamento do presente feito, possibilitando, desta forma, a aplicação dos institutos benéficos previstos no art. 72 da Lei n. 9.099/95 c/c 383, §2º, CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 14 de junho de 2021.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
PROCESSO Nº 0003889-32.2016.814.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
RAY DA SILVA AMARAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
RAY DA SILVA AMARAL
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença, às fls. 69-72, o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Salinópolis/PA
,
julgou procedente a denúncia
pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 - pena:
05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUS¿O E 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.

De acordo coma a peça inicial acusatória:
¿Consta do Inquérito policial tombado sob o nº 126/2016.000141-5, que no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2016, por volta das 14h, policiais militares em ronda receberam denúncia anônima pelo telefone funcional da viatura, dando conta de um indivíduo trajando camiseta de abadá e boné da marca nike, comercializando drogas na Rua Ayrton Sena, esquina com Travessa Humberto Martins.
Após averiguação, a polícia militar identificou a pessoa acima citada como sendo Ray da Silva Amaral, oportunidade em que, ao proceder busca pessoal, encontraram debaixo do banco que este estava sentado, 12 (doze) gramas de substância provisoriamente constatada como cannabis sativa / e uma faca de mesa.
Conforme apurado, a todo momento usuários de drogas se aproximavam do denunciado, que por sua vez, tirava a droga que ficava escondida no banco, cortando a porção a ser vendida com a faca apreendida¿.

Auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 7).

Laudo de constatação provisório (fl. 21.

Despacho determinando a notificação do réu (fl. 5).

O réu foi notificado e apresentou Defesa Prévia (fl. 10).

A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução julgamento (fl. 11).

Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 12 de setembro de 2016, ocasiã
o em que foi realizada o interrogatório do réu RAY DA SILVA AMARAL. Em seguida, foram ouvidas a testemunha arrolada na denúncia VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES e as testemunhas de defesa JO¿O JOAQUIM COSTA LE¿O e HUMBERTO ARTUR DA CONCEIÇ¿O IGREJA NETO. O Ministério Público requereu em sede de dilig
ências a juntada do laudo toxicológico definitivo. Este Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para que o requisite. Revogada a prisão do réu (fls. 21/23).

O Ministério Público, em sede de memoriais finais, requereu a condenação do réu Ray da Silva Amaral, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por restar comprovada a materialidade e autoria delitiva (fls. 33/35).

Laudo pericial nº 2016.05.000229-QUI (fl. 41).

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.05.000227-QUI (fl. 42).

A defesa, por sua vez, requereu em sede de memoriais finais, a improcedência da denúncia, a fim que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu seja desclassificado o delito, para uso próprio, artigo 28, da Lei nº 11.343/06, bem como que a condenação seja aplicada no mínimo legal, cumprimento de regime de pena menos gravoso e o direito de o réu recorrer em liberdade (fls. 44/49).

Certidão criminal negativa juntada aos autos (fl. 50).

O
Juízo Criminal da 2ª Vara Criminal da Comarca da Salinópolis/PA
,
julgou procedente a denúncia
pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 - pena:
05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.

Inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
a Defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando as seguintes teses: a) Absolvição por insuficiência de provas; b) Desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls.74-76v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 171-174).

É o Relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0003889-32.2016.814.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
RAY DA SILVA AMARAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

II - MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Quanto a tese de absolvição, por insuficiência de provas, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
do delito restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
i)
boletim de ocorrência policial (fl. 3 do IPL);
ii)
auto de apreensão de objetos (fl. 7 do IPL);
iii)
laudo toxicológico definitivo, com a conclusão que da análise do produto encontrado na posse do réu, obteve-se o resultado positivo para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como ¿maconha¿. (fl. 41).

A
autoria
, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O acusado
RAY DA SILVA AMARAL
, afirmou em juízo:
¿(...) Que sobre a venda do entorpecente o réu nega a autoria, confessando somente ser usuário.
O réu afirmou que acusação não é verdadeira.
No dia do fato, estava nessa rua, pois foi buscar a sua mulher para irem até o rio. Costumava ir com ela para o rio. Era uma quarta-feira. Sua mulher pediu para aguardar, porque iria trocar de roupa.
Nesse momento ficou na companhia de mais cinco pessoas na rua, quando a polícia chegou.
Foi realizada a abordagem no interrogando e mais em um colega seu.
Não sabe por que foi preso. A droga não era sua. Estavam só consumindo a droga.
Na hora que chegou no local os rapazes já estavam bolando.
Quem vendia era EDIVANILDO.

Costumava comprar droga de EDIVANILDO.
Ele vendia massa e pó. Tem 21 anos de idade e estava trabalhando como ajudante de pedreiro.
Fuma droga desde os 15 anos de idade
. EDIVANILDO vendia por R$ 50,00 (cinquenta reais). Tem esposa e não tem filhos. A sua esposa sabia que fumava.
Quer parar de fumar droga. Nunca fez tratamento para parar de usar droga.
Não conhece as outras pessoas que estavam nesse local. Essas pessoas já estavam com EDIVANILDO.
EDIVANILDO já foi morto
. Que estava sentado no açaizeiro, e quando os policiais fizeram a revista encontraram a droga. A faca não foi encontrada em seu poder. Prestou depoimento na delegacia. Não reconhece a faca apreendida. Conhece apenas o celular que era seu. A polícia sempre lhe abordava.
Não tem passagem na polícia
. Acha que é sempre abordado por ser usuário. Nada foi encontrado em seu poder, além do celular e dinheiro. A droga estava na parte debaixo do açaizeiro. Estava afastado do açaizeiro, aproximadamente 2 metros. Não sabe por que EDIVANILDO não foi autuado, apenas foi ouvido e liberado logo em seguida (...)¿.

A testemunha de acusação e policial militar
VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES
declarou:
¿(...)
que se recorda da prisão do réu, pois recebeu denúncia via telefone. Na denúncia a pessoa descrevia as vestimentas do réu
. Chegando no local havia vários jovens.
A denúncia dizia mais ou menos onde a droga costumava ser escondida, então passou a procurar no local.
Encontrou a droga debaixo de um açaizeiro. Conduziu o réu e mais um jovem para a delegacia.
O outro rapaz era EDIVANILDO, que já é falecido.
Não se recorda onde a faca estava no momento da diligência. Não se recorda se tinham outros materiais.
Conduziriam o réu em razão das características descritas na denúncia via telefone.

A droga estava escondida próximo ao local onde o réu estava.

A droga estava no meio de uns pedaços de madeira, entre os açaizeiros. O réu poderia se abaixar para pegar a droga.

Acredita que os outros rapazes estavam usando droga ou conversando.

Não chegou a perguntar a essas pessoas.

Já tinha prendido EDIVANILDO anteriormente por tráfico. Quem encontrou o entorpecente foi o depoente. Já havia revistado o réu em locais que estavam usando droga
.
Sempre revistava o réu onde tinha denúncia de consumo ou venda.

Como vendedor de droga foi a primeira vez que prendeu o réu.
Havia aproximadamente uns seis jovens no local. Era um banco de madeiro e tinha um açaizeiro onde a droga estava. Não lembra quantas pessoas estavam sentados no banco, mas o réu estava sentado. Acredita que todas essas pessoas teriam acesso a essa droga. As características seriam as vestimentas.
Pela descrição na denúncia, as características eram do réu. Na denúncia não disseram o nome do réu. Falaram da camisa e de um boné bem chamativo
(...)¿.

A testemunha de defesa
HUMBERTO ARTUR DA CONCEIÇÃO IGREJA NETO
disse:
¿(...) que no dia da prisão do réu, estava no canto da rua. Viu o momento em que a polícia chegou no local e mandou umas três pessoas saírem de lá. O réu estava com o EDIVANILDO, CINTIA, JOAQUIM e outra pessoa que não conhece.
Não viu ninguém usando droga. Naquele local costuma ter usuário de drogas. Não sabe dizer se RAY fumava drogas
. O JOAQUIM estava no local. Já participou de audiência para resolver uma questão de pensão. Sabe que naquele local tem a venda de drogas. Não ver as pessoas usando drogas. RAY tem fama de ser usuário. Os que os dois que a polícia mandou embora usavam drogas. EDIVANILDO também tinha fama e os outros dois que estavam no local também.
Mora muitos anos naquela localidade. RAY frequenta o local porque a namorada dela morava lá. A casa da namorada do réu ficava próximo a sua casa
(...)¿.

A testemunha de defesa
JOÃO JOAQUIM COSTA LEÃO
declarou:
¿(...) que no dia do fato estava passando na rua quando foi chamado pelo réu. O réu estava em pé e tinha mais dois sentados e um rapaz de bicicleta. Não conhece direito essas pessoas. Um se chama TEKINHO. EDIVANILDO também estava lá. Foi chamado para fumar maconha
.
É usuário de droga.

A droga estava com TEKINHO. TEKINHO estava na mão com a droga, mas quando viu a polícia ele escondeu entre o açaizeiro.
EDIVANILDO estava de bicicleta. Estava de boné rosa. RAY e mais um rapaz estavam de boné. Tem 23 anos de idade. Fuma droga desde 1 8 anos de idade. Ainda fuma droga. Não conhece RAY. RAY estava sentado com os moleques. Não sabe de quem eles comprovam. Não sabe se EDIVANILDO vendia. Não tinha fumado ainda com RAY. Conhecia TEKINHO. Quando a polícia chegou revistou todos e não encontraram nada. Ao revistarem o local encontraram a droga e já disseram que pertencia a RAY ou EDIVANILDO.
Nunca foi preso por fumar droga. A droga apreendida parece que estava embrulhada. Ia ser feito mais de um cigarro de droga. Dava para fazer uns três cigarros. Ia ser feito um cigarro grande para ser fumado por todos. Não lembra dessa faca apreendida. Iam fumar com folha de caderno. Iam para o rio. Não sabe dizer se RAY também ia para o rio. Ia buscar a sua namorada que mora perto desse local quando foi chamada. Nunca ouviu comentários que RAY vende droga. Fica mais para o interior (...)¿

Como se vê, no caso em tela, havia denúncia anônima noticiando o envolvimento de uma pessoa com as mesmas vestimentas do apelante que estaria comercializando drogas no local indicado na peça acusatória, a qual restou confirmada pelos policiais que, ao vistoriarem o local onde o acusado
RAY DA SILVA AMARAL
estava e encontraram além de drogas, uma faca, material destinado para cortar a maconha para fracioná-la com outras pessoas.

Nota-se que o apelante no momento da abordagem,
estava na companhia de outras pessoas, dentre elas a pessoa o traficante conhecido naquela região que se chamava EDIVANILDO, já falecido e analisando todos os depoimentos verifica-se que não há como ter certeza da prática do tráfico de drogas por parte do apelante Ray da Silva Amaral
, uma vez que o principal depoimento que poderia lhe incriminar não demonstrou certeza na afirmação de quem de fato estava realizando o tráfico naquele momento, pois o simples fato de uma pessoa estar ali consumindo não significa dizer que infringiu o tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Destaco que o próprio policial
VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES,
informou que já havia prendido EDIVANILDO, por tráfico de drogas anteriormente, e que era conhecido na área por esta prática criminosa, e claramente afirmou em seu depoimento que desconhecia o envolvimento pretérito do apelante na prática do crime de tráfico, pois o mesmo é réu primário.

Assim, não se verifica nos autos prova suficiente a vincular somente o apelante à droga apreendida, pois havia outras pessoas no local que estavam usando droga, bem como pelo fato do apelante ter afirmado com coerência os fatos.

Quanto ao policial militar
VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES
o mesmo relatou em juízo que havia várias pessoas no local indicado na denúncia anônima e que a droga apreendia foi encontrada próximo de um açaizeiro, onde se encontravam vários jovens viciados no consumo de maconha, diante da situação a referida testemunha resolveu levar para delegacia apenas o apelante Ray da Silva Amaral e Edivanildo Caldas Oliveira (falecido). Além disso, afirmou que não chegou a presenciar ato de traficância do apelante, ou qualquer relato das pessoas ali presente sobre tal conduta.

Adianto que após detida análise dos autos não entendo ter restado provada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
por não haver nos autos provas suficientes para sustentar a condenação, razão pela qual procederei à desclassificação para porte para consumo próprio.

Do detido exame dos autos, impende consignar que, efetivamente, os depoimentos testemunhais e os demais elementos de prova colacionado aos autos não se mostram suficientes a comprovar a ocorrência do crime de tráfico tendo em vista que pecam pela fragilidade no que concerne à busca da verdade real, deles não se extraindo, de maneira límpida, a culpabilidade do réu no que tange ao crime de tráfico de drogas.

Note-se que a suposta ligação do apelante à droga (maconha) apreendida se fundou apenas pelo réu estar próximo ao local em que a droga foi encontrada, o que não torna indiscutível a autoria delitiva, especialmente se levado em conta que se tratava em conhecido ponto de tráfico de drogas com circulação de diversos viciados.

Assim, os fatos relatados deixam dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas em relação ao apelante, uma vez que os depoimentos trazidos nos autos
não demonstram a certeza necessária para o juízo condenatório
, em razão da ausência de testemunha ocular do tráfico, bem como pela pequena quantidade de drogas apreendia no local (17,2g de maconha).

Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos, que a acusação
não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas não conduzem à comprovação da mercancia
, não tendo a polícia apreendido o apelante na prática do ato ilícito de tráfico de drogas, assim como nenhuma testemunha confirmou ter comprado drogas com o apelante, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais o que se observa é uma grande contradição, não havendo apreensão de material algum na posse do apelante que leve à conclusão de que a droga apreendida se destinava à venda ou que era de sua propriedade. Não foi aprendida balança, material para embalagem, como barbante, saco plástico, ou similar, ou quantidade de dinheiro na posse do apelante, razão pela qual me faz concluir pela dúvida da prática do tráfico de drogas.

Esclareço também que o artigo 28, §2º, da Lei de Drogas, ensina que para se caracterizar o consumo pessoal, o juiz deverá observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL ESTADUAL. AÇÃO PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA FUNDADA EM DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDUTA QUE SE AMOLDA À POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do Juizado Especial estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei n. 11.343/2006 não o inclui dentre os que devem ser julgados pela Justiça Federal. 2. Ao qualificar uma conduta como "porte de drogas para consumo pessoal", o magistrado deve orientar-se pelos parâmetros objetivos e subjetivos definidos no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006, que determina o exame da quantidade e natureza da droga, seu destino, o local e condições em que se desenvolveu a ação, assim como as circunstâncias sociais e pessoais, além da conduta e dos antecedentes do agente . 3. A mera potencialidade de refinamento de matéria prima da droga não induz, necessariamente, à conclusão de que a intenção daquele que a porta é refiná-la, com vistas à sua comercialização, máxime quando desacompanhada de indícios de que o portador possua apetrechos e/ou conhecimentos que lhe permitam fazê-lo, nem tampouco indícios de conexão com outro (s) traficante (s) ou mesmo de atividades suspeitas que sinalizem a obtenção de renda sem fonte lícita. 4. Situação em que o réu foi surpreendido, no dia 16/08/2014, durante fiscalização de rotina da Receita Federal em Posto de Estra, próximo à fronteira Brasil/Bolívia, trazendo consigo 185 (cento e oitenta e cinco) gramas de cocaína, na forma de pasta base, adquirida na Bolívia. 5. A pequena quantidade de entorpecente apreendida em poder do réu, somada à sua confissão de dependência química e à existência de um único antecedente penal ocorrido há mais de 10 (dez) anos relacionado ao tráfico, sem nenhuma evidência recente de relacionamento com traficantes, ou mesmo de atividades suspeitas que indiquem a obtenção de renda sem fonte lícita, demonstram estar correto o Juízo suscitado (da Justiça Federal) quando afirmou não existirem, nos autos, elementos aptos a sustentar a tipificação do art. 33 c/c 40, I e III, da Lei 11.343/2006, merecendo a conduta descrita na denúncia ser desclassificada e reenquadrada no tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006 . 6. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento da ação penal o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Corumbá/MS, o suscitante. (CC 144.910/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe. 25/04/2016)¿.

Como cediço, no nosso ordenamento jurídico penal, a prova da materialidade e autoria delitiva há de ser hígida. Em caso de dúvida pressupõe-se a inocência do acusado, a culpa não pode jamais ser presumida, conforme ditames do Princípio do in dubio pro reo. No caso em questão, há carência de provas contundentes da prática delitiva, o que impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Uma decisão condenatória somente é possível, diante de um juízo de certeza, porquanto, como bem ensina Nelson Hungria,
¿a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais, a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente.¿

Assim, como sustentado em linhas volvidas, a pequena quantidade de droga e as condições em que se desenvolveu a apreensão não fomenta o convencimento acerca de sua destinação para o tráfico,
merecendo a conduta descrita na denúncia, portanto, ser desclassificada e reenquadrada no tipo penal do art. 28, da Lei 11.343/2006
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para desclassificar o crime de Tráfico de Drogas para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso de drogas), devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Salinópolis/PA, por ser o competente para o julgamento do presente feito, possibilitando, desta forma, a aplicação dos institutos benéficos previstos no art. 72 da Lei n. 9.099/95 c/c 383, §2º, CPP.

Expeça-se o que for necessário.

Cumpra-se.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

.